Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715763-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARNOLDO DA SILVA DECISÃO Intimada a parte apelante, Banco do Brasil, para apresentar a guia das custas emitida pelo Tribunal de Justiça, a fim de permitir a análise da regularidade do preparo (ID 38500083), deixou o prazo transcorrer in albis (ID 38847939) Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, III, do CPC; art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora